Tribunal: TJPA
Processo: 0004338-09.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004338-09.2014.8.14.0051

APELANTE: MAURICIO PEREIRA PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA, REDUZINDO-SE A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. EXAME DAS FUNDAMENTAÇÕES UTILIZADAS PELO MAGISTRADO. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES., PERSONALIDADE, CONSEQUÊNCIAS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA REFORMADOS PARA A NEUTRALIDADE. MANEJO DE UMA QUALIFICADORA PARA REAVALIAR DE FORMA NEGATIVA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE REDUZIDA PROPORCIONALMENTE. PENA FINAL REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1)

Na análise
das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, foram reformadas para a neutralidade a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, as consequências do crime e o comportamento da vítima, sendo reavaliado de modo negativo o aresto judicial das circunstâncias do crime, dada a existência de duas qualificadoras, uma a qual foi manejada a este vetor.

Diante da constatação de apenas uma circunstância judicial, a pena-base foi reduzida proporcionalmente.

Precedentes do STJ. Súmula nº 23 desta Corte

2)
Pena final redimensionada.

3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MAURÍCIO PEREIRA PONTES
, inconformado com a sentença (
ID – 4219286
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
ID –
4219287
), a defesa do apelante pugnou, em suma, a reforma da dosimetria de pena realizada
a quo
, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões (
ID –
4219288
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, o que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça
(ID – 4219289).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da peça acusatória, extraio (
ID –
4219267
)
:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 06/02/2014, chegou ao conhecimento da polícia a notícia de um crime de homicídio em que foi vítima o indivíduo ANDRÉ FELIPE DO AMARAL DAMASCENO, tendo como autores da conduta delitiva os indivíduos ANTONY JORGE ESQUERDO e MAURÍCIO PEREIRA PONTES.

O crime aconteceu por volta das 20h30min do dia 06/02/2014, quando Flávia e André estavam em um dos cômodos da casa, e nesta ocasião chegaram à sua residência, de maneira inesperada, os dois denunciados, em um veículo de cor vermelha e um deles apontou uma arma de fogo em direção à André e desferiu-lhe 04 disparos. Enquanto "Toninho" disparava, dizia para Maurício cercar a casa com o fim de evitar que a vítima escapasse do local. Um dos disparos atingiu a região lombar da vítima, outro lhe acertou a mão esquerda e outros dois acertaram as paredes da casa. Após ser atingido, André ainda tentou se refugiar na casa de sua sogra, que é contígua a sua, mas a gravidade do ferimento não mais lhe permitiu tal escape.

Após o ato delitivo, Toninho e Maurício se evadiram do local no mesmo carro em que chegaram. Flávia pediu ajuda aos vizinhos para conduzir seu companheiro até o Hospital Municipal, mas devido à gravidade do ferimento a vítima foi à óbito antes mesmo de receber atendimento.

Em seu depoimento, a testemunha Flávia alegou que seu companheiro, André, não mantinha vínculo algum com os denunciados, mas presume que o motivo do crime seja vingança, pois houve o furto de uma motocicleta pertencente ao denunciado Maurício e que este acusava André de tê-la subtraído. Disse ainda que na data em que ocorreu o furto, ela e seu companheiro não estavam na cidade, mas sim em viagem à Manaus/AM, e quando retornaram tomaram conhecimento da notícia, e obtiveram informações de que Maurício e Toninho tinham uma "lista" para mandar matar, e o nome de André estava nela incluído, juntamente com o de outras pessoas residentes no bairro. Outro fato que pensa ter servido como motivo é que um dia antes do crime contra seu companheiro, a casa de Toninho foi invadida, e que talvez este tenha suspeitado de André.

A testemunha Zoradia, disse à autoridade policial que quando ouviu os gritos de socorro de Flávia, correu em direção à sua casa e lá chegando sua filha mencionou as textuais: "AI MAMÃE, ATIRARAM NO ANDRÉ, FOI O TONINHO". A testemunha ainda chegou a ver André pouco antes de este vir à óbito, e estava sangrando pela boca, oportunidade em que ela e sua filha correram para pedir socorro aos vizinhos para conduzi-lo ao hospital.

As demais testemunhas não presenciaram o fato delitivo, mas dele tomaram conhecimento, e chegaram a ver o corpo da vítima, inclusive uma delas, a Sra. JULIANA AGUIAR RODRIGUES, chegou a ouvir os disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima e a ver o veículo de cor vermelha em que estavam os denunciados.

Os denunciados não foram ouvidos na fase inquisitiva por não terem comparecido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre o crime, apesar de haverem sido devidamente intimados conforme consta às fls. 25/26, motivo pelo qual foi realizada sua qualificação indireta às fis. 54/55 e 56/57.
”

Alfim, denunciou o recorrente e o então corréu ANTONY JORGE ESQUERDO, imputando-lhes as sanções penais previstas no
art. 121, §2º, II e IV, do CPB.

Em sede de instrução foi noticiado o óbito do então corréu
ANTONY JORGE ESQUERDO (
ID –
4219274
)
, o que motivou a prolação de sentença extinguindo sua punibilidade, nos moldes do art. 107, I, do CPP (
ID -
4219277
).

O apelante foi, assim, pronunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, II, do CPB.

Desta decisão, adveio a oposição de embargos de declaração por parte da acusação, alegando omissão quanto ao inciso IV, do § 2º, do art. 121, do CPB (
ID – 4219278
).

O juiz a quo julgou procedente os embargos opostos, sujeitando o recorrente ao julgamento perante o Tribunal do Júri, agora, como incurso na figura típica descrita no art. 121, §2º, II e IV, do CPB (
ID – 4219279
)
.

Após regular processamento, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença nos termos supra.

Pois bem.

No mérito,
a defesa do apelante pugnou, em suma, a reforma da dosimetria de pena realizada
a quo
, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal

A individualização da pena, como cediço, é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Com efeito, do exame da dosimetria de pena do recorrente (
ID

– 4219286),
algumas considerações devem ser tecidas.

A culpabilidade do recorrente foi fundamentada de forma negativa com elementos abstratos e genéricos, inaptos a se sustentarem, não havendo, nos autos, dados concretos e que transbordem o tipo penal incriminador de homicídio qualificado, de modo que a reformo para a neutralidade.

Quanto à circunstância judicial dos antecedentes, o juiz afirmou que no sistema de gestão processual LIBRA desta Corte consta registros que autorizem sua mácula, o que ouso discordar. Analisando a Certidão Judicial Criminal Positiva acostada ao
ID – 4219285,
não se vislumbra quaisquer processos transitados em julgado anteriores a prática do delito presente, nem tampouco aqueles transitados em julgado no curso da ação em vogo, assim como aqueles transitados em julgado há mais de 05 (cinco) anos, os quais, de igual modo, não induziriam reincidência, mas serviriam como maus antecedentes
(HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Sobre a questão, salutar colecionar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução desse desiderato. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1553133 SP 2019/0229429-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019)

Deste modo, também em respeito à Súmula nº 444 do STJ (“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”), reformo este aresto judicial para a neutralidade.

No tocante à personalidade do agente, a jurisprudência do STJ tem admitido a sua fundamentação negativa prescindindo da
existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia, se constatado elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.

Na espécie, esta foi maculada pelo magistrado sentenciante apenas sendo afirmado que “
a sua personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões
”, restando ausentes, além de dados técnicos, elementos concretos, amplos e pormenorizados a tanto.

Torno a colacionar para ilustrar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO REALIZADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. APOIO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBLIDADE DE SE USAR UMA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES A DEMANDAREM REEXAME DE PROVAS. INCABÍVEL A PRETENSÃO DEFENSIVA. QUANTUM DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Em relação à alegação de que o paciente não ostenta maus antecedentes, não é possível acolher a referida argumentação, pois ela diverge frontalmente da premissa posta pela Corte originária. Em verdade, a alteração do julgado, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus
. III - No que diz respeito à personalidade, cumpre assinalar que "a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente" ( AgRg no REsp n. 1.301.226/PR, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014)
. Na hipótese em foco, a negativação da personalidade está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente “atentou contra a vida de seu tio e o mantinha sob ameaças constantes para conseguir o que queria”. IV - Quanto à culpabilidade, a frieza e a brutalidade na execução delitiva são suficientes para firma o seu desvalor. Precedentes do STJ. V - Cumpre assinalar que ?a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal? ( HC n. 402.851/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de de 21/09/2017). Assim, não há se falar em bis in idem, como alegado pela defesa, uma vez que uma das qualificadoras fora usada como circunstância judicial desfavorável e outra para qualificar o delito. VI - De qualquer sorte, o acolhimento das irresignações defensivas demanda reexame de provas, situação vedada na via estreita do habeas corpus. VII ? Inexistência de critério matemático para se estabelecer o quantum de aumento a pena-base. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Precedentes do STJ. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 702070 SP 2021/0341573-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A exasperação da pena-base imposta ao agravante pelo roubo impróprio praticado encontra-se amparada na valoração negativa de quatro vetoriais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a conduta social e a personalidade do agente, bem como as circunstâncias e as consequências do crime. 2. Em relação às duas circunstâncias judiciais contra as quais se volta a impetração - personalidade do agente e consequência do crime - não há o que corrigir, pois os fundamentos apresentados pela instância ordinária mostram-se lastreados em elementos concretos, provados e que exorbitam os limites naturais do tipo penal violado. 3. O valor negativo da personalidade do agravante foi constatado a partir das provas angariadas no curso da instrução criminal, as quais demonstram extrema frieza, violência e perversidade na injusta agressão à vítima e seu patrimônio. O péssimo caráter e a má índole do réu foram extraídos de seu comportamento durante e após a execução delitiva, quando, sem qualquer explicação, destruiu parte dos bens pertencentes à ofendida, que, por sinal, foi deixada na cena do crime gravemente ferida, sangrando e caída ao chão. 4
. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "a valoração negativa da personalidade pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade" ( HC 180.941/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). Precedentes
. 5. No tocante às consequências do crime, além do severo trauma psicológico adquirido pela ofendida, o acórdão impetrado anotou, ainda, que lhe sobraram graves sequelas físicas advindas da violenta agressão imposta pelo agravante durante a execução do crime. 6. De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se em que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. No caso, contudo, a exasperação em maior escala se fez acompanhado de motivos específicos, não havendo falar-se em desproporcionalidade. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 567208 SC 2020/0069839-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2020)

Já com relação à sua conduta social, o magistrado a considerou desfavorável, todavia, utilizou fundamentação avessa, demonstrando ser a mesma neutra: “
Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantém um bom convívio social com as pessoas em sociedade”
.

Vejo isto como erro material, e, em uma interpretação
pro reo
, entendo-a como neutra.

Relativamente aos motivos, o juiz sentenciante se utilizou da qualificação do crime já votada pelos jurados na condenação, abstendo-se de valorá-los de forma negativa.

O mesmo o fez com relação às circunstâncias do crime, entretanto não deve prevalecer. Explico.

Segundo entendimento do STJ, caso reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, como ocorreu no caso, estará franqueada a utilização de uma delas para tipificar a conduta como crime qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, enquanto as outras poderão ser valoradas na segunda etapa da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira etapa da marcha dosimétrica, se não prevista como agravante, respeitando-se o
in dubio pro reo
e afastando-se indesejado
bis in idem
.

Eis o julgado que me amparo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO.
1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante
. 2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente.Nada a reparar na pena-base do recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

In casu
, foram reconhecidas duas qualificadoras, descritas no art. 121, § 2º, nos incisos II (“
p
or motivo fútil
”)
e IV (“
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido
”), e, em sendo uma utilizada para qualificar o crime, utilizo a segunda para desvalorar esta circunstância judicial, considerando-a negativa.

As consequências do crime foram fundamentadas com elemento intrínseco ao crime de homicídio, afirmando o magistrado
a quo
que a vítima veio a falecer, razão a qual reformo este aresto judicial para a neutralidade.

Reformo, também, por último, a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, por violação à Súmula nº 18 desta Corte.

Nesse novo contexto, restam neutras todas as circunstâncias judiciais, a exceção das circunstâncias do crime e, levando em conta a pena abstratamente cominada ao crime de homicídio qualificado
[1]
, reduzo-a proporcionalmente, em respeito à Súmula nº 23 deste Tribunal ao patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de demais variáveis judiciais.

Portanto, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a nova pena final e concreta
de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena final do recorrente para
14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, do CPB.

É como voto.

[1]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Belém, 31/10/2023